Tribunal: TJPA
Processo: 0812458-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812458-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYCO AMORIM

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0812458-15.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM/PA( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

MAYCO AMORIM

ADVOGADO: MAYCO AMORIM

– OAB/PA 23.547

AGRAVADO: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA nº 14.946

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES E MANTIDOS.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Mayco Amorim contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu tutela de urgência para compelir a Unimed Cooperativa de Trabalho Médico a fornecer ácido hialurônico para infiltração intra-articular, conforme prescrição do médico assistente do agravante. A decisão recorrida está baseada na ausência de previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O agravante busca a reforma da decisão, alegando a prevalência da prescrição médica assistente em face da junta médica da operadora de plano de saúde e a necessidade do fornecimento do tratamento em razão de dores refratárias a outros tratamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, é válida; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal para o fornecimento do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que, em casos de divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora de plano de saúde, prevalece a indicação do médico que acompanha diretamente o paciente, especialmente em casos onde o tratamento se revela necessário para a melhora do quadro clínico.

4.

A recusa do plano de saúde em fornecer materiais ou procedimentos prescritos pelo médico assistente, mesmo que não previstos no rol da ANS, configura quebra da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impondo-se a sua liberação para não frustrar o objeto do contrato.

5.

A tese de periculum in mora inverso, apresentada pela agravada, não se sustenta diante da necessidade urgente do tratamento para a melhora das condições de saúde do agravante, que já se encontra em sofrimento refratário aos tratamentos convencionais.

6.

A inovação de argumentos pela agravada em sede recursal, sem que tenham sido previamente discutidos no primeiro grau, caracteriza violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que impede o conhecimento de tais argumentos nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

8.

A operadora de plano de saúde não pode recusar tratamento prescrito pelo médico assistente com base na ausência de previsão no rol da ANS quando o procedimento se revela necessário para a melhora do quadro clínico do paciente.

9.

A prevalência da indicação do médico assistente em face da junta médica da operadora é regra nos casos de controvérsia quanto ao tratamento prescrito.

10.

O rol da ANS é meramente exemplificativo, sendo possível a concessão de tratamentos não previstos quando justificados por indicação médica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 926; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.931.075/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.05.2023; TJPA, AI n. 0801224-70.2023.8.14.0000, rel. Gleide Pereira de Moura, j. 23.01.2024; TJPA, AI n. 0817624-62.2023.8.14.0000, rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0812458-15.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM/PA( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

MAYCO AMORIM

ADVOGADO: MAYCO AMORIM

– OAB/PA 23.547

AGRAVADO: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA nº 14.946

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MAYCO AMORIM
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento

contra

Interlocutória proferida pelo Juízo da

14ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém – Pará, que

indeferiu o pedido de tutela de urgência. (Pje ID 118541863 dos autos principais).

As razões recursais se assentam nos seguintes argumentos, a saber:

-autonomia do médico assistente em face da decisão da junta médica da Operadora do Plano de Saúde;

-fornecimento

do ácido hialurônico para tratamento de infiltração intra-articular dada a ausência de melhoras significativas dos procedimentos medicamentos e de fisioterapia e

- concessão da tutela antecipada recursal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme fundamentos esposados.

Distribuídos à minha relatoria em 27.07.2024, deferi “parcialmente a tutela provisória de urgência recursal para, nesse momento, conceder apenas o efeito suspensivo à Interlocutória combatida, segundo a fundamentação acima exposta.”( Pje ID 21142989 – Páginas 1-3).

Recurso de Agravo Interno aduzindo os seguintes

argumentos:

-ausência dos requisitos ensejados da tutela de urgência recursal dada a desconformidade do tratamento como Rol da Agência Nacional de Saúde;

- inobservar a decisão objurgada o princípio da legalidade quanto ao Direito Regulatório e

-impossibilidade de responsabilização civil ante a ausência de conduta danosa.

E, ao final, requer o acolhimento das contrarrazões nos termos ora delineados.( Pje ID 21608534 – Páginas 1-39).

Contrarrazões apresentadas com os

mesmos levantes do Recurso de Agravo Interno adicionando a tese do periculum in mora inverso.( Pje ID 21669339 – Página 1-25).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0812458-15.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM/PA( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

MAYCO AMORIM

ADVOGADO: MAYCO AMORIM

– OAB/PA 23.547

AGRAVADO: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI - OAB/PA nº 14.946

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Agravo de Instrumento porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseco e intrínseco.

Às premissas recursais.

Premissa 01: Periculum in mora inverso - Observância aos comandos do Direito Regulatório

- Ausência da Responsabilização Civil

Os argumentos dispostos em 2º Grau Ordinário de Jurisdição devem abordar matéria de irresignação que foram apreciadas pelo julgador primevo ao longo da questão litigiosa.

Se assim não ocorrer, as razões recursais irão desaguar na seara da supressão de instância por violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição ensejando, por via de consequência, o não conhecimento do Recurso interposto ou parte de seus argumentos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Precedentes.

2. A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, máxime porque a análise acerca da violação ou não da coisa julgada não pode ser apreciado sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes.

3.
O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode ser objeto de deliberação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.931.075/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). O destaque é meu.

Pois bem.

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
inova em seus argumentos em 2º Grau Ordinário de Jurisdição eis que debate a premissa

sem que tenha levado o enfoque ao julgador primevo ao inicial exame.

Então, por não levar essa matéria à decisão do1º Grau Ordinário de Jurisdição, impede o 2º Grau de assim fazê-lo ante a supressão de instância por violação ao Princípio do Duplo Grau, sem exigir maiores digressões.

Axioma não conhecido.

Premissa 02: Requisitos da Antecipação da Tutela Recursal –
Prevalência do Médico Assistente em face da Junta Médica

Inicio realçando a posição da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE (REMOÇÃO DE TUMOR BENIGNO NO TERCEIRO DEDO DO PÉ ESQUERDO
). LIMINAR QUE DEFERE O PEDIDO DO AUTOR, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO AUTORIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA, SOB PENA DE MULTA.
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE JUSTIFICA. BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Recusar a cobertura dos instrumentos imprescindíveis à cirurgia, consentida pelo plano, é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes.
Não se pode negar ao consumidor o direito à adequada cirurgia, assim como os elementos que compõem tal procedimento, sob pena de quebra dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do dever lateral de colaboração que deve nortear as relações contratuais, de modo que inadmissível a recusa na liberação do material, tal como realizada.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801224-70.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024). O destaque é meu.

Perceba, então, que na divergência entre médico assistente e junta médica da Operadora de Plano de Saúde, a prevalência é do tratamento médico subscrito por profissional assistente.

Outro precedente.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E LIMINAR.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. POSSIBILIDADE.
ROL DA ANS
. TAXATIVIDADE MITIGADA OU MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO OU REFERENCIAL.
DISSENSO ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE
. PREVALECE A INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE E A EVOLUÇÃO DO CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE FORNECER O REMÉDIO PACLITAXEL (TAXOL – 100 MG/30MG), CARBOPLAITNA (FAULDCARBO 150MG) E MEDICAÇAÇÕES ASSOCIADAS.
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJPA.
PERICULUM IN MORA INVERSO
. ARGUMENTO REJEITADO. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817624-62.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024). Destaque em seu original.

E nesse sentido que esta Relatoria igualmente decide, não promovendo
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

o necessário

Distinguishing
para alterar o precedente.

O caso concreto, portanto,

gravita em torno da obrigação da Operadora de Plano de Saúde em cumprir com o tratamento prescrito no Laudo Médico, que torna imperiosa

a necessidade de

fornecer tratamento médico à “ infiltração articular com ácido hialurônico para melhora do seu quadro clínico” dada a dor de forte intensidade refratário ao tratamento clínico. ( PJe ID 210251689, página 1 e PJe ID 21025170, página 1)

À vista disso, a Interlocutória objurgada merece total reforma e substituição para se adequar aos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA conforme

ditames do artigo 926 do CPC a não dispensar maiores debates dada a obviedade do assunto tratado.

dessarte, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e dar provimento para reformar a Interlocutória combatida e substituí-la para que
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
forneça, em até 10(dez) dias úteis, o tratamento médico delineado pelo profissional assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – R$ 10.000,00 com possibilidade de majoração conforme exame do julgador primevo.

Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024